Tribunal: CARF
Processo: 10109.006016/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10109.006016/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.962 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
FRANCISCO ALVES TORRES NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 10/03/2010
INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS DE CONTROLE FISCAL RELATIVAS A
FUMO, CIGARRO E CHARUTO DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA.
MULTA REGULAMENTAR. ART. 3o DO DECRETO-LEI No 399/1968.
Constitui infração às medidas de controle fiscal o transporte de cigarros de
procedência estrangeira sem documentação probante de sua regular
importação, sujeitando-se o infrator à multa prevista no art. 3o, do Decreto-lei
no 399/1968, cumulativamente à pena de perdimento das mercadorias.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 10/03/2010
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PROCESSO PENAL. PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPERTINÊNCIA.
O princípio da insignificância, aplicado no âmbito do processo penal, para fins
de extinção da punibilidade, não se aplica ao processo administrativo fiscal,
para fins de extinção de crédito tributário devido, ainda que a execução da
dívida ativa a ele associado não seja objeto de procedimento de ajuizamento
fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mariel Orsi Gameiro,
Carlos Alberto da Silva Esteves e Paulo Régis Venter (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10109.006016/2010-51
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.962 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10109.006016/2010-51

Relatório
O processo foi inaugurado para recepcionar auto de infração que constituiu o
crédito tributário relativo à multa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), prescrita no art. 3o, parágrafo
único, do Decreto-lei no 399, de 30 de dezembro de 1968, com a redação dada pelo art. 78 da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, à razão de R$ 2,00 por maço de cigarros estrangeiros,
apreendidos em situação de irregular importação.
Reproduzo o relatório do processo, conforme descrito na decisão recorrida:
(...)
O Auto de Infração
Nos termos da autuação fiscal e dos documentos que instruem o processo,
assevera a Autoridade Aduaneira que a subscreveu haver apurado e constatado,
em apertada síntese, que:
1. No dia 10/03/2010, durante operação de fiscalização na rodovia BR-463,
Km-67, município de PONTA PORÃ - MS, policiais do Departamento de
Policia
Rodoviária
Federal-DPRF
apreenderam
mercadoria
sem
documentação fiscal probante de sua regular importação, proveniente da
região de fronteira, em poder de FRANCISCO ALVES TORRES NETO,
CPF: 002.326.201-05, conforme consta no Boletim de Ocorrências Policiais
n° 173729;
2. Em decorrência dessa importação irregular, os referidos policiais realizaram
a apreensão dos cigarros que foram encaminhados à unidade da Receita
Federal do Brasil de Ponta Porã-MS para que fossem apuradas,
administrativamente, a responsabilidade e a pena referentes ao ilícito
cometido;
3. Os cigarros apreendidos, por terem sido importados
irregularmente, estão sujeitos à PENA DE PERDIMENTO e MULTA;
4. Consoante se verifica do BOLETIM DE OCORRÊNCIAS POLICIAIS n.°
173729 acostado aos autos (à. fl. 13 do e-processo; ou 10 do processo
físico), a quantidade apreendida foi de 200 pacotes de cigarros (o
equivalente a 2 mil unidades ou "maços").
A Impugnação
Consoante referenciado, o autuado apresentou impugnação, na qual alega, em
apertado resumo:
1. Que "não deve ser aplicada a referida pena de multa, pois, a mesma está
prevista a ser aplicada por maço de cigarro, e conforme consta do Boletim
de Ocorrências Policial, foram apreendidas 200 unidades de pacotes de
cigarro, no entanto, sem especificar quantos maços, e se haviam maços,
como eram estes pacotes, marcas e quantidades";
2. Nessa linha, aduz que "a multa aplicada ao caso em tela, deveria ter sido
aplicada em R$2,00 (dois reais) por unidade dos produtos apreendidos, ou
seja, por pacote de cigarro, ou seja, 200 (duzentas) unidades - Conforme
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.962 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10109.006016/2010-51

Consta do Boletim de Ocorrências que resultaria em multa no valor de
R$400,00 (quatrocentos reais)";
3. Que no presente processo não há provas suficientes para imputar ao
contribuinte a sanção prevista para aquele tipo de conduta, posto que tal
prática necessita ser comprovada por meio de laudo merceológico e de
procedência; invoca o art. 9 o do Decreto n.° 70.235/72, ressaltando que os
Autos de Infração "...deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito";
4. Que "não sendo comprovada a "origem paraguaia" do produto, não incorre
o contribuinte na pena de multa, por não restar demonstrada a introdução de
tal produto no território nacional";.
5. Invoca o PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA e afirma que "não se
vislumbra que o dano causado ao fisco, devido ao contribuinte
supostamente ter deixado de atender as formalidades legais para a
importação de cigarros, culmine em multa, o dano ao fisco seria mínimo". E
que "tal pena somente seria justa se o produto apreendido (cigarro), fosse de
importação proibida, contudo, não o é, eis que para a sua importação basta
atender aos requisitos pré-dispostos na legislação referente ao tema";
6. Alega que o direito à ampla defesa restou prejudicado, pois "não se
especificou, quando da elaboração do termo de apreensão da mercadoria, as
marcas dos pacotes de cigarros, fato este imprescindível para extrair a
conclusão, junto às resoluções da ANVISA das marcas de cigarros
proibidas de importação, fato este que dificulta a defesa do contribuinte, eis
que obsta a análise sobre os prejuízos que seriam causados pela suposta
prática, pois uma análise das marcas apreendidas seria primordial para saber
se as marcas apreendidas são ou não de importação proibida pela
ANVISA";
7. Que quando da elaboração do Termo de Apreensão (Boletim de
Ocorrências Policiais) imprescindível seria o apontamento da existência de
maços de cigarros, a quantidade, bem como as respectivas marcas, em
respeito ao Princípio do Devido Processo Legal; e alega que a ausência de
tais apontamentos ou informações torna nulo o procedimento;
8. Cita o art. 151, III, CTN, para afirmar que "as multas aplicadas pelos autos
de infração devem necessariamente permanecer com a exigibilidade
suspensa, sendo vedada sua inscrição em dívida ativa".
9. Ao final, requer "...o improvimento da penalidade de multa, ou, caso não
compartilhe deste entendimento, aplique a penalidade nos moldes da 2a
parte do parágrafo único do artigo 3o do Decreto-Lei 399/68, de R$2,00
(dois reais) por unidade, isto é, de R$400,00 (quatrocentos reais)".
Analisados os termos postos na peça reclamatória, a 20a Turma da DRJ/SPO, na sessão
realizada em 25/04/2018, decidiu julgar a impugnação IMPROCEDENTE, por unanimidade de votos, nos
termos do seu Acórdão no 16-82.271 (sem ementa).
A impugnante foi, então, cientificada dos termos da referida decisão, por meio de
correspondência enviada pelos Correios, com Aviso de Recebimento (AR), recebida em 08/06/2018 (fls.
65/67 e 81), tendo solicitado juntada do seu recurso voluntário ao processo em 09/07/2018 (fls. 68 e
seguintes), cujos principais protestos seguem resumidos:
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.962 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10109.006016/2010-51


a apreensão das mercadorias não foi acompanhada do necessário “LAUDO DE
PERÍCIA CRIMINAL, em que se constatasse a procedência estrangeira do
material apreendido”. Tampouco restou relatado no Boletim de Ocorrência (BO),
a ausência dos selos de controle da mercadoria;

“não participou da deslacração do material apreendido” e a divergência
constatada nas quantidades consignadas no BO (200 pacotes) e na Relação de
Mercadorias (RM) da Receita Federal (2 mil maços), “coloca em dúvida a
quantidade real apreendida”;

há que se aplicar à espécie o princípio da insignificância, utilizando-se o
parâmetro dos ajuizamentos das execuções fiscais (R$ 20 mil), utilizados pela
Procuradoria da Fazenda Nacional. Assim, deve ser extinta a penalidade aplicada,
poupando-se recursos relativos ao trâmite do processo administrativo, conforme
entendimento de jurisprudência judicial trazida à colação.
A impugnante concluiu seu recurso pedindo pelo julgamento pela procedência do
reclamo, “eis que não foi demonstrado (sic) de forma inequívoca a procedência estrangeira do
material apreendido”. Sucessivamente, pediu que “seja descaracterizado o auto de infração
referente a quantidade de 2000 maços, eis que eivado de dúvida e vícios de linguagem, para a
quantidade que seja menos lesiva ao requerente, para 200 pacotes, carteiras, maços, box ou
nanos ou qualquer outro substantivo análogo aos anteriores”. E, por fim, pediu pelo
arquivamento do processo, pela aplicação do princípio da insignificância.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade com
o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação por este colegiado.
Do recurso voluntário
O recurso em análise, firmado por patrono diverso daquele que firmou a peça
impugnatória, reportou-se à decisão recorrida apenas para asseverar que “conforme se verifica da
própria fundamentação da decisão no tocante à Legislação aduaneira no tocante ao SELO DE
CONTROLE, ficou demonstrado de forma inequívoca que não foi anexado LAUDO DE
PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL em que se constatasse a procedência estrangeira do material
apreendido” (fl. 71).
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.962 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10109.006016/2010-51

E, como relatado, além disso, a peça reclamatória protestou contra a divergência
na especificação da quantidade de mercadorias apreendidas (pacotes x maços), conforme constou
no Boletim de Ocorrências da Polícia Rodoviária Federal (fls. 12/13) e no Termo de Apreensão e
Guarda Fiscal de Mercadorias da Receita Federal do Brasil (fl. 15). De resto, pediu pela
aplicação à espécie do princípio da insignificância, tomando como base o valor mínimo para o
ajuizamento das execuções fiscais pela Procuradoria da Fazenda Nacional (R$ 20 mil).
Observa-se, assim, que os protestos trazidos em sede de recurso voluntário foram
contemplados entre aqueles abordados na peça reclamatória, enfrentados pela decisão recorrida.
Nesse caso, por acolher os fundamentos e as conclusões da referida decisão, aqui
adoto-os como razão de decidir o litígio em análise, forte no que autoriza o art. 57, § 3o, do
Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
(...)
Não foram suscitadas preliminares, pelo que se passa a apreciar o mérito da lide
administrativo-fiscal.
Mérito.
A fim de que se possa apreciar as alegações com maior propriedade, faz-se
mister uma breve análise da legislação aduaneira, que é ramo do Direito
Tributário, e que rege os fatos narrados nos presentes autos. Bem como, com o
mesmo objetivo, esclarecer os contornos do objeto do presente.
Delimitação do objeto do presente processo
Apenas à guisa de esclarecimento, faz-se mister destacar que nos presentes
autos não se está a analisar e a julgar qualquer aspecto de Direito Penal (nem se
poderia). O que nos presentes autos se analisa é tão-somente a penalidade
pecuniária (multa) aplicada em face da importação irregular de mercadorias
(cigarros).
Enquadramento legal da infração à legislação aduaneira
O Auto de Infração está tipificado no Decreto-lei n.° 399/1968, cuja redação foi
alterada pela Lei n.° 10.833/2003, do qual ora se extrai os seguintes
dispositivos:
"Art 2- O Ministro da Fazenda estabelecerá medidas especiais de controle fiscal
para o desembaraço aduaneiro, a circulação, a posse e o consumo de fumo,
charuto, cigarrilha e cigarro de procedência estrangeira.
Art 3- Ficam incursos nas penas previstas no artigo 334 do Código Penal os
que, em infração às medidas a serem baixadas na forma do artigo anterior
adquirirem, transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em
depósito, possuírem ou consumirem qualquer dos produtos nele mencionados.
Parágrafo único. Sem prejuízo da sanção penal referida neste artigo, será
aplicada, além da pena de perdimento da respectiva mercadoria, a multa de
R$ 2,00 (dois reais) por maço de cigarro ou por unidade dos demais produtos
apreendidos." (grifo meu)
As "medidas especiais de controle fiscal" aludidas no dispositivo citado foram
inicialmente editadas por meio da Portaria do Ministro da Fazenda GB n° 92, de
27 de março de 1969:
"SEÇÃO B
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.962 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10109.006016/2010-51

Do Controle Especial
4. A legalização das mercadorias classificadas nas posições 24.02.002 a
24.02.005 da Tarifa Aduaneira — charuto, cigarrilha, cigarro, qualquer
outro fumo preparado — fica condicionada à selagem das mesmas, pelo
importador, com o selo de controle especial, obedecendo às disposições do
Decreto n- 61.514, de 12 de outubro de 1967.
5. O aludido selo será aplicado em duplicata no fecho de cada unidade
tributada, considerando-se como tal, para os cigarros, o maço com uma
vintena e, nos demais casos, a menor embalagem fechada.
SEÇÃOC
Das Infrações
8. Estarão sujeitos à sanção prevista no artigo 334 do Código Penal os que
transportarem, venderem ou adquirirem, tiverem em depósito, possuírem fumo,
charuto, cigarrilha e cigarro de procedência estrangeira, encontrados em
desacordo com as medidas de controle referidas na seção <B> desta Portaria.
9. Além da sanção penal prevista no item anterior, serão aplicadas ao infrator
as penas fiscais de perda da respectiva mercadoria e multa de 5% do maior
salário-mínimo vigente no País, por maço de cigarro ou por unidade dos
demais produtos enumerados no artigo 1o do Decreto no 399, de 30 de dezembro
de 1965."
Depreende-se da Portaria citada que as medidas especiais de controle
inicialmente editadas diziam respeito à selagem das mercadorias (ou seja, a
aposição do selo de controle).
Tais exigências foram confirmadas por atos normativos posteriores,
culminando, à época dos fatos apurados no presente processo, na Instrução
Normativa SRF n.° 770/2007, pela qual o Secretário da Receita Federal, no
exercício de competências outorgadas pelo Ministro da Fazenda, estabeleceu o
registro especial para os importadores de cigarros, bem como a selagem dos
produtos:
"Art. 1- Esta Instrução Normativa disciplina o registro especial a que estão
obrigados os fabricantes e importadores de cigarros classificados no código
2402.20.00, excetuados os classificados no Ex 01, da Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), aprovada pelo Decreto n-
6.006, de 28 de dezembro de 2006, bem assim os procedimentos de
fornecimento e utilização de selo de controle a ser aplicado quando da
produção e importação destes produtos.
Do Registro Especial
Art. 2- Os fabricantes e importadores de cigarros classificados no código
2402.20.00 da TIPI, excetuados os classificados no Ex 01, estão obrigados à
inscrição no registro especial instituído pelo art. 1o do Decreto-lei n- 1.593, de
1977, com a redação dada pela Lei n-10.833, de 29 de dezembro de 2003, não
podendo exercer suas atividades sem prévia satisfação dessa exigência.
§ 1- A concessão do registro especial dar-se-á por estabelecimento, de acordo
com o tipo de atividade desenvolvida, e será específico para:
- fabricante, quando no estabelecimento industrial ocorrer operação de
industrialização;
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.962 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10109.006016/2010-51

- importador, quando o estabelecimento efetuar importação com finalidade
comercial.
Dos Cigarros sujeitos ao Selo de Controle
Art. 15. Estão sujeitos ao selo de controle, na forma estabelecida neste ato, os
cigarros descritos no art. 1-:
I - de fabricação nacional:
a) destinados ao mercado interno;
n - de procedência estrangeira entrados no pais.
Art. 16. Os produtos de que trata esta Instrução Normativa não poderão sair
dos estabelecimentos industriais ou a eles equiparados, ser vendidos ou
expostos à venda, mantidos em depósito fora dos referidos estabelecimentos,
ainda que em armazêns-gerais, ou ser liberados pelas repartições fiscais, sem
que, antes, sejam selados.
Parágrafo único. Os selos de que trata esta Instrução Normativa serão
aplicados em carteiras, embalagem maço ou rígida, que contenham vinte
unidades." (g.n.)
Esta, a legislação aduaneira que rege as mercadorias em comento.
Análise das alegações da defesa
Realizado o detido estudo da legislação, em especial da acima trasladada, passa-
se especificamente à análise das alegações da defesa.
Consta do Boletim de Ocorrências Policial n.° 173729, acostado aos autos (à.
fl. 13 do e-processo; ou 10 do processo físico), que a quantidade apreendida foi
de 200 pacotes de cigarros.
É informação notória ou de conhecimento geral que por "pacote" de cigarro
deve ser entendido um pacote ou invólucro contendo 10 (dez) "maços" (ou "dez
carteiras") de cigarros; e que por "maço" (ou "carteira") de cigarro deve ser
compreendido o invólucro contendo 20 cigarros. Portanto, quando se afirma que
havia "200 pacotes", tal equivale a 2000 (dois mil) maços de cigarro ou a 40000
(quarenta mil) cigarros.
Tal dado, embora notório, consta também, v.g., do parágrafo único do art. 16 da
IN SRF n.° 770/2007, acima transcrito.
Além disso, à fl. 18 do e-processo consta a RM (Relação de Mercadorias) na
qual o fiel depositário da Receita Federal certifica cuidarem-se de 2 mil maços.
Portanto, a menção, no Boletim de Ocorrências Policial n.° 173729, da
quantidade apreendida de 200 pacotes de cigarros, está-se referindo,
indubitavelmente, a 2 mil "maços" ou "carteiras" (pois cada pacote possui 10
maços).
Por conseguinte, tanto a alegação de erro no cálculo da multa (alegação de que
não deveria ser de 4 mil reais, mas de 400 reais a multa), quanto a alegação de
prejuízo à defesa a não especificação da quantidade de maços, são de clara
improcedência.
Também no caso de apreensão de cigarros de procedência estrangeira, não há
necessidade de "laudo merceológico e de procedência", conforme alega o
impugnante. A uma, porque é de fácil identificação e distinção visual um maço
de cigarro de procedência estrangeira de um nacional; a duas, porque aquele não
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.962 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10109.006016/2010-51

possui selo de controle (exigência referida na IN SRF 770, acima analisada), o
que é visível ao se manusear a mercadoria.
Dessa forma, o referido Boletim de Ocorrências Policial, acrescido ainda do
Termo de Apreensão e Guarda Fiscal e da RM (Relação de Mercadorias) são
provas suficientes da existência das mercadorias importadas.
Quanto à invocação do Princípio da Insignificância, nota-se, da análise da
legislação, que não há qualquer diferenciação de tratamento em função da
quantidade apreendida. Não deve ser acatada, portanto, alegação de
insignificância.
Por fim, quanto à ausência de especificação de cada uma das "marcas" de
cigarros, frise-se que tal não possui relevância, ao menos não na esfera
administrativa (ou fiscal-aduaneira). É que nesta, as penalidades (perdimento da
mercadoria e multa) são as mesmas, sejam que marcas forem os cigarros
estrangeiros introduzidos clandestinamente no país.
Quanto à invocação do art. 151, III, CTN, esclareça-se que o crédito tributário
constituído nestes autos estão e permanecem suspensos até o julgamento
definitivo na esfera administrativa.
Diante de todo o exposto, e de tudo o que dos autos consta, VOTO pela
procedência do lançamento, pela manutenção do crédito tributário em sua
integralidade, e pela improcedência da impugnação.
Ao bem posto voto transcrito, avalio como oportuno acrescentar que o reportado
princípio da insignificância, adotado pela jurisprudência judicial (como noticiado pela
recorrente), em verdade se aplica no âmbito do processo penal, para fins de exclusão da
responsabilidade penal, mas não para fins de extinção do crédito tributário devido, ainda que
relativo à ocorrência de natureza penal (crime de descaminho).
Com efeito, basta observar que o referencial de valor adotado pela jurisprudência
judicial de fato é o limite mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais pela Procuradoria da
Fazenda Nacional. Considera-se, naquela seara, que a responsabilidade pelo crime de
descaminho pode ser extinta “quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de
R$ 20 mil” (Tema 157 da 3a Seção do STJ, conforme notícia trazida pela própria recorrente). A
responsabilidade penal é extinta, mas permanece a exigência tributária, inclusive sujeita ao
processo de inscrição em Dívida Ativa da União, ainda que não objeto de ajuizamento da
execução fiscal. Enfim, referido limite de valor serve apenas de baliza para o ajuizamento das
execuções fiscais, mas não para a extinção/exclusão do crédito tributário de montante inferior a
ele.
De resto, vale também informar que, quanto ao processo de perdimento das
mercadorias aqui tratadas (processo no 10109.001198/2010-74, fl. 15), a consulta ao sistema
eletrônico de processos da RFB não retornou resultados, fato este que indica que o autuado não
ingressou com impugnação naquele processo (que ensejaria o seu efetivo cadastramento, para os
trâmites do litígio instaurado). E, de fato, no referido sistema encontra-se cadastrado apenas o
presente processo no CPF (no 002.326.201-05) do Sr. FRANCISCO ALVES TORRES NETO.
Assim, a falta de impugnação ao auto de perdimento implicou em consolidação da
infração autuada, cuja multa dela decorrente encontra-se exigida neste processo. Enfim,
confirmado o perdimento da mercadoria, por decorrência lógica, confirma-se a exigência da
multa aplicada, uma vez que a infração objeto de ambas as autuações é a mesma (descaminho).
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.962 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10109.006016/2010-51

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital